Tribunal: CARF
Processo: 19647.005310/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.005310/2005-66
ACÓRDÃO
3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO RECIFENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 07/01/1999 a 30/03/2005
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. SÚMULA 612 DO STJ. TEMA 32 DO STF.
Em julgamento ao RE 566.622, o STF reconheceu que: (a) é exigível lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas (Tema no 32); (b) lei ordinária pode regular aspectos
procedimentais
referentes
à
certificação,
fiscalização
e
controle
administrativo; e (c) é constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91 estabelece que a entidade
beneficente deve ser portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social
que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
Súmula 612 do STJ.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de existência de coisa julgada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição relativo a pagamentos de Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito e Direito de Natureza Financeira
incidente sobre a movimentação ocorrida em diversas contas-correntes no período compreendido
entre 07/01/1999 a 30/03/2005 (fl.3). O motivo desse pleito está assim descrito:
O presente pedido versa sobre a restituição dos valores que foram descontados, e
consequentemente, recolhidos indevidamente a título de Contribuição Provisória
sobre Movimentações Financeiras – CPMF, tendo em vista que a Requerente é
uma entidade beneficente de assistência social nos termos do § 7° do artigo 195
da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 3o da Lei no 9.311/96.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, por meio do Despacho
Decisório no 624, anexado às fls. 993/998, indeferiu o pedido de restituição com base nos
seguintes argumentos:
as entidades beneficentes de assistência social, para a manutenção da não-
incidência constitucional prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal de
1988, além das exigências estabelecidas no art. 14 do CTN devem portar o
Registro e o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos (Decreto no 2.536, de 6
de abril de 1998).
(...)
13.Para fazer jus ao pedido de restituição formalizado a interessada teria que ter
comprovado sua condição de entidade beneficente, para o período em questão.
Em 26/12/2018, a entidade juntou neste processo o Certificado de Entidade
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
3
Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Ministério da Educação – CEBAS,
fl. 989, entretanto o período a que se refere a certificado, de 08/01/2018 a
07/01/2021, está fora do período de abrangência das restituições solicitadas.
14. Assim, no exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da RFB previstas na
Portaria MF no 430/2017, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil; e considerando o disposto no artigo 117 do Decreto
7.574/2011, com as alterações introduzidas pelo Decreto 8.853/2016, combinado
com o art. 22 da Portaria RFB no 1.453/2016, decido indeferir o Pedido de
Restituição apresentado à folha 03, em razão da entidade não ter comprovado a
condição de entidade beneficente nem de cumprimento das legislações
pertinentes.
Cientificada do despacho decisório em 02/04/2019 (fl. 1002), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 25/04/2019 (fls. 1919/1938), na qual alega
que:
• a matéria objeto destes autos deve ser analisada em consonância com o
entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no RE
no 566.622-RS – que vincula toda a Administração Pública –, o qual estabeleceu que os requisitos
para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, o que significa dizer que
diferentemente da conclusão do despacho decisório, não há necessidade de a manifestante ter o
Cebas;
• desde o protocolo do pedido de restituição houve a comprovação de que possui
diversas decisões proferidas pelo Poder Judiciário que lhe enquadram como entidade beneficente
de assistência social, a exemplo do acórdão proferido pelo TRF na AMS no 72.500-PE
(2000.05.00.027596-9). Esse julgado foi publicado em 22/06/2001 e transitou em julgado em
27/08/2001, conforme certidão juntada aos autos;
• foram anexados outros documentos que corroboram seu direito, a exemplo do
Requerimento de Registro de Entidade protocolado em 2005 (fls. 18/216);
• em 26/12/2018, trouxe aos autos outros julgados proferidos em seu favor, que
comprovam sua condição de entidade beneficente de assistência social (processos no
2001.83.00.023564-4 (AC 322408-PE) e no 2001.83.00.024013-1 – (AC 387317-PE);
• apresentou o comprovante de que atualmente é detentora do Cebas tão somente
para reforçar o direito à restituição, porquanto tal documento possui natureza declaratória para
fins tributários e, por esse motivo, seus efeitos retroagem à data da comprovação do
cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar, o que no caso foi comprovado
com a decisão proferida pelo TRF nos autos da AMS no 72.500-PE (2000.05.00.0275969), que
transitou em julgado em 27/08/2001;
• em 14/05/2018, houve a publicação do enunciado da Súmula no 612 do Superior
Tribunal de Justiça que assim prescreve: O certificado de entidade beneficente de assistência
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
4
social (CEBAS), no prazo de validade, possui natureza declaratória para fins tributários retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para fruição da imunidade;
• novamente no RE no 1.123.109-RS, o STF deixou claro que os requisitos para o
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar, o que significa que os
argumentos suscitados no despacho decisório não se sustentam;
• para gozar da imunidade, a entidade beneficente de assistência social deve
obedecer apenas às condições previstas no art. 14 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, o que foi comprovado desde o julgamento proferido na AMS no
72.500-PE (2000.05.00.0275969);
• tendo demonstrado sua condição de entidade beneficente de assistência social, já
que preenche os requisitos do art. 14 do CTN, ou por força das decisões judiciais que possui, ou
por conta de que o Cebas tem natureza declaratória para fins tributários, não há dúvidas de que
tem o direito de requerer a restituição dos valores pagos a título de CPMF.
A 14a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 18/11/2019, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
99.979, às fls. 1018/1024, com a seguinte Ementa:
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPROVAÇÃO.
Para usufruir a imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Social, a
contribuinte deve comprovar a sua natureza de entidade beneficente de
assistência social.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/01/2020 (conforme
Aviso de Recebimento - AR, à fl. 1026), apresentou Recurso Voluntário em 03/02/2020, às fls.
1029/1037.
Posteriormente, em 01/03/2024, apresentou petição na qual demonstra a
existência de precedente em ação judicial na qual é parte, às fls. 1042/1048, com trânsito em
julgado em 30/01/2024.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
5

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - PRELIMINAR – MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL –
TEMA 32 DO STF
Alega o recorrente que a matéria tratada neste processo administrativo já foi
apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF que ao julgar o Recurso Extraordinário
no 566.622-RS (Tema 32), o que significa dizer que, diferentemente da conclusão apontada no
despacho decisório e no acórdão recorrido, não haveria necessidade de a Recorrente ter o CEBAS
desde a inicial, já que detém decisão judicial transitada em julgado desde 27/08/2001, nos autos
da AMS no 72.500–PE (2000.05.00.027596-9), que lhe enquadra como Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Colaciona no Recurso Voluntário o seguinte excerto da decisão do STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 566.622-RS Relator: Ministro Marco Aurélio -
órgão Julgador: Tribunal Pleno Data do Julgamento: 23.02.2017 - Data da
Publicação: 22.08.2017 “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a
Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.”
Apesar da irresignação do contribuinte, não lhe assiste razão. Após a decisão do
STF acima transcrita, houve o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 566.622-RS, em
18/12/2019, com publicação em 11/05/2020, com efeitos infringentes, com a seguinte Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
6
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
O art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, julgado constitucional pelo STF, dispõe o
seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a
cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas
atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
Com relação às ações judiciais citadas pelo recorrente, a DRJ se manifestou nos
seguintes termos, verbis:
Do processo no 2000.05.00.027596-9, AMS 72.500-PE, a manifestante juntou
cópia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, dando provimento à
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
7
apelação (fls. 28/33). De pronto já deve ser salientado que se trata de ação
referente à Cofins, nada dizendo sobre a exigência da CPMF.
A seguir, diga-se que, no relatório desse acórdão, assim está descrito seu objeto:
A Associação Recifense de Educação e Cultura apela da sentença de fls. 132 a 134,
da lavra do MM Juiz Roberto Wanderley Nogueira, Juiz Federal da 1a Vara/PE, que
julgou improcedente a Ação Mandamental por entender que a Autora não se
enquadra nas condições descritas no art. 55 da Lei no 9.732/98. Em suas razões de
apelo, pugna pela reforma da sentença sustentando que é uma associação sem
fins lucrativos de caráter educacional e cultural, mantenedora da Faculdade de
Ciência Humana – Esuda e como tal, com base no § 7o do art. 195 da CF, deve
eximir-se do pagamento da COFINS. Arguiu, para tanto a inconstitucionalidade da
Lei 9.732/99.
Na sua ementa, consta que
são inaplicáveis as leis 8.212/91 e 9.732/98, por serem leis ordinárias e, como
tais, não poderiam regular as limitações ao poder de tributar. Neste sentido, a lei
referida no § 7o, do art. 195 da CF seria o Código Tributário Nacional, que
estabelece em seu art. 14 requisitos que devem ser observados pelas entidades de
assistência social para que gozem da imunidade tributária.
Pela leitura tanto do relatório quando da ementa, verifica-se que em momento
algum se tratou nessa ação judicial da natureza da contribuinte, isto é, se ela é
ou não uma entidade de assistência social. Tratou-se apenas de que lei poderia
estabelecer os requisitos para a imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição Federal.
Destaque-se também que a ementa diz que os requisitos do art. 14 devem ser
observados pelas entidades de assistência social para que gozem da imunidade
tributária. Isso implica que primeiro tem que ser comprovada a natureza de
entidade beneficente de assistência social, conforme já dito acima.
Da Ação Ordinária no 2002.009629-2, a contribuinte juntou aos autos a sentença
dos embargos de declaração da primeira instância (fls. 37/47). O objeto dessa
ação ordinária não era declarar a natureza de entidade beneficente de
assistência social da contribuinte para todos os efeitos tributários. O objeto era
especificamente a imunidade com relação à contribuição ao Incra, o que lhe foi
reconhecido nessa sentença. Logo, também essa ação judicial não tem implicação
na cobrança da CPMF.
Na Ação Ordinária no 2002.83.00.009853-7, a contribuinte teve reconhecida, em
primeira instância, a imunidade à cobrança do PIS/Pasep, nos termos do art. 195,
§ 7o da Constituição Federal (fls. 47/54). Novamente, não é objeto dessa ação
judicial a declaração da natureza de entidade beneficente de assistência social
da contribuinte para todos os efeitos tributários. O objeto era especificamente a
imunidade com relação ao PIS/Pasep, o que lhe foi reconhecido em primeira
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
8
instância. Destarte, essa ação ordinária igualmente não tem implicação na
cobrança da CPMF.
A manifestante também juntou aos autos três ementas de outras ações por ela
ajuizadas (fls. 990/992). Nenhuma delas trata da cobrança da CPMF. Todas
tratam da exigência de que os requisitos para o gozo da imunidade do § 7o do art.
195 da Constituição Federal deve ser matéria de lei complementar, reconhecendo
que o art. 14 do CTN é que regula as condições para o exercício desse benefício.
Ou seja, mais uma vez, essas ações não trataram da declaração da natureza de
entidade beneficente de assistência social da contribuinte para todos os efeitos
tributários, não podendo, pois, ter implicação no caso em tela.
Dessa forma, conclui-se que, ao contrário do que afirma a manifestante, ela não
está amparada por nenhuma ação judicial que reconheça sua natureza de
entidade beneficente de assistência social de modo a dar sustentação a seu
desejo de ser enquadrada como imune à cobrança da CPMF.
O STF já publicou a Súmula 239, segundo a qual:
Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício
não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
Ora, se a decisão sobre um determinado tributo não vale para lançamentos sobre
períodos posteriores em relação a este mesmo tributo, não seria razoável que pudesse valer para
outro período e outro tributo. E como bem ressaltado pelo acórdão a quo, nenhuma das decisões
trata especificamente de definir qual a natureza jurídica da entidade, e muito menos qual seria
esta natureza jurídica no período específico da autuação.
Portanto, constata-se que a decisão da DRJ está em consonância com a
jurisprudência do STF e não merece reparos.
Diga-se o mesmo do precedente apresentado pelo recorrente em petição às fls.
1042/1048. Inicialmente, trata-se de decisão referente a Pedido de Restituição de PIS, o qual não
alcança o tributo ora em análise, a CPMF. Além disso, a decisão do TRF da 5a Região afirma o
seguinte, na ementa da decisão:
6. Ademais, a apelada é detentora de certificado de entidade de beneficência e
assistência social (CEBAS), conforme se extrai do documento de id.
4050000.33039345, preenchendo, portanto, os requisitos legais para o usufruto
da imunidade prevista no art. 195, §7o da Constituição.
Ora, este documento não foi anexado aos autos, sendo impossível afirmar que se
refere ao mesmo período. Como é cediço, o contribuinte pode fazer jus à referida imunidade em
determinado período mas deixar de fazer em períodos posteriores, ou não ter feito jus em
períodos anteriores. É preciso analisar o documento no qual se baseou a decisão do TRF5 para
saber se se trata do mesmo período aqui discutido.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
9
Sendo o processo referente à alegação de direito creditório contra a União, o ônus
de comprovar esse direito é do contribuinte, que deveria ter trazido aos autos tal prova, como
determina o art. 373, I, do CPC.
Nesse sentido, a Súmula 612 do STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade.
Como se verifica, o CEBAS tem um prazo de validade pré-determinado, e não
retroage indefina e nem automaticamente; essa retroatividade é apenas até a data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação. Sem acesso ao CEBAS
apresentado nos autos judiciais, não há como saber a que período se refere a decisão judicial.
Nesse sentido, trago precedente do STJ nos EDcl no AgInt no REsp 2.047.674/RS,
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, publicação em 20/09/2023:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM.
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
IMUNIDADE. TEMA 32 DO STF. ART. 14 DO CTN. ART. 29 DA LEI 12.101/2009. LEI
11.457/2007. ISENÇÃO. EFEITOS DO CEBAS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE
ESCLARECIMENTO.
I - Os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para fins de
esclarecimento. Cumpre asseverar que desde as razões dos embargos de
declaração a parte formulou requerimento no sentido de que os efeitos da
isenção retroagissem ao ano de 2009, data em que se entendida que a entidade
embargante preencheu os requisitos para a concessão da isenção, considerando,
inclusive, a posição do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.480, em que se
assentou o fato de que o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS) possui natureza declaratória, "retroagindo seus efeitos à data em que
demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade."
II - Ou seja, a retroação dos efeitos do certificado CEBAS pode ocorrer para além
de primeiro de janeiro do exercício anterior, para datas ainda mais longínquas, a
depender de quando, no reconhecimento do requerimento administrativo, a
entidade tenha preenchido os requisitos (um reconhecimento da Administração
Tributária no processo administrativo).
III - Portanto, no caso dos autos, o acórdão recorrido ensaiou a aplicação de um
entendimento formado no âmbito do TRF4 "retroação a primeiro de janeiro do
exercício seguinte", mas ao final, concluiu por conceder somente retroativo à data
do requerimento administrativo. Os embargos de declaração manejados para
aclarar a suposta "contrariedade" buscou somente a retroação à 2009, nada
tratando da suposta contrariedade, nem tão pouco, arguindo, em sede de recurso
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
10
especial, eventual ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, o que demonstra a
manifesta preclusão da matéria.
Nessas condições, não há como acolher o argumento de que a decisão judicial
apresentada como precedente irradiaria seus efeitos neste processo administrativo. Aliás, se
assim o fosse, a consequência seria a impossibilidade deste Colegiado se manifestar sobre a
matéria, em razão da vedação estabelecida pela Súmula Vinculante CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de existência de coisa julgada.

III - DO ENQUADRAMENTO DAS ENTIDADES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
COMO ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Argumenta o recorrente que, através de requerimento protocolado em
26/12/2018, anexou outros julgados proferidos em seu favor, que comprovam a sua condição de
Entidade Beneficente de Assistência Social. Sustenta, ainda, que apresentou o comprovante de
que atualmente é detentora do CEBAS, e que o referido documento possui natureza declaratória
para fins tributários, motivo pelo qual seus efeitos retroagem à data da comprovação do
cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação.
Em relação aos julgados a que se refere o recorrente, vale tudo quanto já exposto
até o momento: tais decisões não possuem reflexos neste processo administrativo, pois se
referem a períodos e tributos distintos.
Quanto ao CEBAS apresentado à fl. 989, não há dúvidas quanto ao período a que se
refere:
A ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO RECIFENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA CNPJ
10.473.817.0001-30, MANTENEDORA DESTA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ESTÁ
CERTIFICADA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO
PERÍODO DE 08/01/2018 a 07/01/2021 E, COMO TAL, DEVE OFERECER BOLSAS
DE ESTUDO CEBAS NA FORMA E NA PROPORÇÃO DEFINIDAS NA LEI N°
12.101/2009.
Não há no documento qualquer menção à data em que foi demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação. Como visto, o CEBAS tem um prazo de
validade pré-determinado, e não retroage indefina e nem automaticamente; é preciso que esteja
especificado qual o período para o qual o cumprimento dos requisitos foi verificado.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.467 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.005310/2005-66
11
O próprio contribuinte, em seu Recurso Voluntário, à fl. 1034, apresenta
precedente neste sentido:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE DE ENTIDADE
BENEFICENTE. CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. EFEITOS RETROATIVOS
À DATA EM QUE A ENTIDADE CUMPRE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA
CONCESSÃO.
1."No que tange ao termo inicial da eficácia retroativa do ato declaratório de
emissão do CEBAS para fins de imunidade tributária, a jurisprudência desta Corte
não limita seus efeitos à data do requerimento do certificado, mas sim à data do
preenchimento dos requisitos legais para fruição da imunidade, visto que o que
se declara no ato é justamente o preenchimento de tais requisitos" (AgInt no
REsp 1.600.065/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
12/8/2016).
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1729866/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)
O ato declaratório de emissão do CEBAS pode retroagir, mas dele precisa constar
em qual período havia o preenchimento dos requisitos, mesmo que anterior à sua requisição. O
que não de pode admitir é que, uma vez emitido o CEBAS, todo o período anterior à sua emissão
estaria automaticamente acobertado pela declaração de preenchimento dos requisitos.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DO DIREITO A RESTITUIÇÃO DA CPMF – ART. 3o DA LEI No. 9.311/1996
Tendo em vista que o recorrente não conseguiu comprovar sua condição de
Entidade Beneficente de Assistência Social no período objeto deste processo, a análise desta
matéria se torna desnecessária pela perda do objeto.

V – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de existência de coisa julgada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1072
DF CARF MF
Original